Tribunal: TJSP
Processo: 0010061-82.2004.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Alegação de contradição contida no acórdão embargado. Inocorrência. Não verificação de proposições inconciliáveis entre si. Pretensão ao reexame de questões já decididas. Atribuição de efeito modificativo. Prequestionamento de dispositivos legais. Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide. Embargos de declaração desacolhidos.